Tribunal: STF
Processo: HC 104043
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE 
   DA AÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA ÀS INSTÂNCIAS INFERIORES. DUPLA 
   SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
I - A questão 
   discutida nos autos não foi apreciada nas instâncias inferiores. 
   Assim, seu conhecimento em sede originária pelo Supremo Tribunal 
   Federal implicaria em dupla supressão de instância. Precedentes.
II
   - Habeas Corpus não conhecido.